Tribunal: STF
Processo: RE 1395143
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática (Doc. 14) por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DE SANTA CATARINA, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, por entender que o acórdão recorrido dissentiu da tese fixada por esta CORTE no Tema 793 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, a UNIÃO sustenta a inaplicabilidade ao caso do Tema 793, cujo entendimento deve ser observado apenas nas “demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde já padronizados pelo SUS para a enfermidade da parte autora” (Doc. 83, fl. 4). Sobre a questão, aduz que pende de julgamento por esta SUPREMA CORTE o RE 1.366.243-RG (Tema 1.234, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), versando especificamente sobre a matéria debatida nos presentes autos - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS (Doc. 83, fls. 10-11).



    Acrescenta que há identidade da matéria objeto do presente Recurso Extraordinário com aquela abordada no Tema 1.234 da repercussão geral e requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e a submissão do feito à sistemática da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Sobre a matéria, em recentíssimo julgamento, concluído em 8/9/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1.234), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Cumpre observar que, ao apreciar o conflito negativo de competência, o Juízo de origem destacou na decisão monocrática confirmada no julgamento do Agravo Interno contra cujo acórdão foi interposto o presente Recurso Extraordinário o seguinte (Doc. 6, fl. 1):



    “Extrai-se dos autos que Paulina Moro Fernandes ajuizou ação ordinária contra o Estado de Santa Catarina, em que pretende receber medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, para o tratamento da enfermidade que lhe acomete.



    O Juízo estadual, em virtude da pretensão veicular, pedido de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, entendeu que a União deve compor o polo passivo da demanda, determinando a emenda da inicial para a sua inclusão na lide e, após, declinou da competência e remeteu os autos à Justiça Federal.



    O magistrado federal, sob o argumento de que a responsabilidade entre os entes federativos em matéria de saúde pública é solidária e, por tratar-se de litisconsórcio passivo facultativo, entendeu que cabe ao demandante escolher contra qual dos entes federados deseja litigar, determinado o retorno dos autos ao Juízo Estadual.”



    De fato, a controvérsia jurídica em debate neste processo coincide em todos os seus termos com aquela a ser examinada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de repercussão geral.



    Assim, reconsidero a decisão agravada, declaro prejudicado o presente Agravo Interno, e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. PRESIDENTE) – Tema 1.234.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente